Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida Direcional Taguatinga Engenharia (ID Num. 28781350) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID Num. 28781346).
Comprovantes de pagamento no ID Num. 28781351.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção.
O recurso interposto pela requerida veio desacompanhado das guias de custas e de preparo, constando tão somente comprovantes de pagamento, não sendo possível constatar se são de fato deste processo e tampouco se atentaram para o valor correto da causa para o devido recolhimento. Insta destacar que deve ser comprovado o recolhimento nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o que não ocorreu diante da ausência das guias.
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 28781350.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Publique-se. Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, conforme guias que apresentou juntamente com o Agravo Interno.
3. Em que pesem as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade dos pagamentos sem as respectivas guias emitidas pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação dos recibos juntados aos autos com o pagamento do preparo recursal e das custas processuais, devidas pela interposição do Recurso Inominado.
4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntados dois recibos de pagamento de taxas devidas ao TJDFT, sem a respectiva vinculação com as guias de custas e do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.